Tribunal: TJES
Processo: 0028813-20.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral; Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0028813-20.2010.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ALESSANDRA DE PAULA BAZELATTI
APELADO: BANESTES SEGUROS SA e outros (2)
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028813-20.2010.8.08.0024

APELANTE:
ALESSANDRA DE PAULA BAZELATTI

APELADOS:
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES, JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES e BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRA DE PAULA BAZELATTI
, na qualidade de terceiro prejudicado, contra sentença de fls. 268/280, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Cobrança” proposta por
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES
e
JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES
, representados por sua avó paterna à época dos fatos, em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 294/305), a Apelante argumenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude de não ter sido citada na demanda, tendo a seguradora Apelada postulado pela citação, com o deferimento em audiência preliminar, sem, contudo, ter ocorrido o ato citatório.

Defende que a sentença reconhece o seu direito a 50% (cinquenta por cento) da indenização securitária, entretanto, não foi admita a sua habilitação nos autos.

Argumenta que a formação de litisconsórcio incidental não traz prejuízo ao direito dos Apelados, ora herdeiros.

Salienta que o direito a sua quota do seguro já foi reconhecido no pronunciamento objurgado, devendo haver apenas a habilitação para requerer o cumprimento da sentença.

Diante do exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja julgada procedente a sua habilitação, bem como seja deferida a expedição de alvará do importe correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor do seguro. Requer, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões de
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES
e
JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES
às fls. 312/313, em que afirmam que a Apelante tenta integrar a lide após a sentença, o que não pode ser admitido. Requerem a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (fls. 320/330), o Apelado
BANESTES SEGUROS S/A
suscita preliminares de ilegitimidade recursal e de ausência de interesse recursal, tendo em vista que a Apelante nunca integrou os autos e pleiteia habilitação após a prolação da sentença, inexistindo prejuízo a sua esfera jurídica. No mérito, defende que a sentença deve ser mantida.

Despacho proferido no ID 3572694, determinando a intimação da Apelante para se manifestar sobre as preliminares apontadas em contrarrazões recursais, a teor do artigo 10 do Código de Processo Civil.

A Apelante rechaça os argumentos de BANESTES SEGUROS S/A no ID 3598657.

Adiante (ID 3854564), pronunciamento que determinou a intimação dos Apelados para regularizar a representação processual, tendo em vista que atingiram a maioridade no curso da demanda e não mais são representados, o que foi cumprido no ID 4400187 e subsequentes.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 08 de março de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 28/03/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

(PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL)

Inicialmente,
DEFIRO
os benefícios da justiça gratuita à Apelante.

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALESSANDRA DE PAULA BAZELATTI
, na qualidade de terceiro prejudicado, contra sentença de fls. 268/280, que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, nos autos da “Ação de Cobrança” proposta por
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES
e
JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES
, representados por sua avó paterna à época dos fatos, em desfavor de
BANESTES SEGUROS S/A
.

Em suas razões recursais (fls. 294/305), a Apelante argumenta, em síntese, que houve cerceamento de defesa em virtude de não ter sido citada na demanda, tendo a seguradora Apelada postulado pela citação, com o deferimento em audiência preliminar, sem, contudo, ter ocorrido o ato citatório.

Defende que a sentença reconhece o seu direito a 50% (cinquenta por cento) da indenização securitária, entretanto, não foi admita a sua habilitação nos autos.

Argumenta que a formação de litisconsórcio incidental não traz prejuízo ao direito dos Apelados, ora herdeiros.

Salienta que o direito a sua quota do seguro já foi reconhecido no pronunciamento objurgado, devendo haver apenas a habilitação para requerer o cumprimento da sentença.

Contrarrazões de
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES
e
JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES
às fls. 312/313, em que afirmam que a Apelante tenta integrar a lide após a sentença, o que não pode ser admitido. Requerem a manutenção da sentença.

Em contrarrazões (fls. 320/330), o Apelado
BANESTES SEGUROS S/A
suscita preliminares de ilegitimidade recursal e de ausência de interesse recursal, tendo em vista que a Apelante nunca integrou os autos e pleiteia habilitação após a prolação da sentença, inexistindo prejuízo a sua esfera jurídica. No mérito, defende que a sentença deve ser mantida.

Pois bem. Do compulsar dos autos, verifica-se que a preliminar aventada pelo Apelado merece acolhimento. Explica-se.

Necessário, porém, fazer uma breve contextualização da demanda para elucidar a questão. Verifica-se que
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES
e
JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES
, menores de idade, à época representados por sua avó que detinha a sua guarda, ingressaram judicialmente contra
BANESTES SEGUROS S/A
visando ao recebimento de seguro deixado por seu genitor.

Nota-se que o segurado que o segurado Siraldo Roque Gonçalves, por meio de sua empregadora/subestipulante, JR Promoções e Publicidode Ltda., firmou o contrato de seguro objeto dos autos com cobertura para morte, morte por acidente e invalidez permanente total ou parcial por acidente, no qual não há indicação de beneficiários.

Assim, após a morte do segurado, seus filhos ajuizaram a demanda para perceber valor decorrente desse contrato.

Nesse cenário, o juízo de origem, para além de ter reconhecido a regularidade no contrato firmado que ensejasse o direito dos beneficiários ao recebimento da indenização securitária, determinou o pagamento do seguro aos autores na origem, ora Apelados, à razão de 50%, resguardando os outros 50% para a Apelante, que, não obstante não ter sido integrada no polo passivo, também seria beneficiária do montante, veja-se:

In casu, os demandantes, por serem filhos do segurado, fazem jus, na condição de herdeiros, ao importe de metade (1⁄2) da quantia devida, uma vez que a outra metade (1⁄2) pertence a Alessandra Bazelatti dos Santos, cônjuge do segurado (fls. 125 e 136/137) e genitora dos autores (fls. 18/19).

Em relação ao quantum devido aos beneficiários do segurado, é devido o valor total de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), uma vez que: (i) o capital total segurado para os casos de morte é equivalente a R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) (fl. 27 e 77); (ii) o qual deveria ser dividido entre os empregados da subestipulante, consoante item 6 (seis) do instrumento contratual (fl. 79); (iii) havendo provas de que à época do sinistro havia um total de dez (10) empregados (fl. 130), o que perfaz a referida quantia.

Assim, como os autores somente fazem jus à metade (1⁄2) do valor do seguro destinado aos beneficiários, conforme fundamentação acima, é devido aos autores a quantia total de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Ocorre que, após a prolação da sentença, a Apelante tenta se habilitar nos autos para fazer jus ao recebimento da quantia, em paridade com o que reconhecido em favor de GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES e JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES, ora Autores nos autos de origem.

A legislação processual civil admite, em seu artigo 966, recurso de terceiro prejudicado, nos seguintes termos:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Necessário, portanto, que o terceiro, para atuar nessa qualidade em sede recursal, demonstre que sua esfera jurídica será afetada pela decisão judicial.

Sobre a questão, ensina a doutrina:

O terceiro somente terá legitimidade, nos termos do parágrafo único deste artigo, se demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Assim, não é qualquer terceiro que pode considerar-se legitimado para recorrer no ordenamento brasileiro. Somente poderá fazê-lo o que ostente a condição de prejudicado, atingido pela decisão impugnada ou o que possa atuar como substituto processual. (NUNES, Jorge Amaury. Comentários ao artigo 996. In: FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al.
Comentários ao código de processo civil
. São Paulo: Editora Saraiva, 2017. [Livro Digital]. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 08 mar. 2023).

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...] 1) Preliminar de parcial ilegitimidade recursal acolhida. Nos termos do art. 996, caput e parágrafo único, do CPC/2015, o recurso pode ser interposto pelo terceiro prejudicado como parte, desde que este demonstre a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular. Face a ausência de demonstração de prejuízo à esfera jurídica dos intervenientes, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade dos mesmos para a oposição de aclaratórios. (TJES; EDcl-AP 0002080-41.2019.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Raphael Americano Câmara; Julg. 19/07/2022; DJES 29/07/2022)

Entretanto, no caso em tela, a Apelante não ostenta qualidade de terceiro prejudicado, eis que o montante objeto da condenação não interfere na sua quota-parte, a qual, inclusive, foi devidamente observada quando da distribuição do quantum condenatório em favor dos autores.

Nessa ótica, verifica-se que não restou evidenciado eventual prejuízo da Apelante decorrente do pronunciamento objurgado que justificasse a sua pertinência subjetiva na demanda e, para além dessa questão, nem sequer haveria interesse recursal, dada a ressalva pelo juízo
a quo
de que o percentual deve ser resguardado em seu favor.

Esclareça-se que, ao contrário do que a Apelante alega, muito embora tenha sido determinada a citação em audiência preliminar (fl. 99), a determinação foi revogada posteriormente (fl. 157-v), de forma que a afirmação de que a questão está pendente nos autos também não merece acato.

Frise-se, ainda, que, apesar de afirmar que houve cerceamento de defesa, argumenta que deve ser habilitada para receber o valor da indenização do seguro, pugnando pela sua integração no polo ativo e instauração do cumprimento de sentença, com expedição de alvará em seu favor.

Nesses termos, ainda que se admitisse o ingresso da demanda na lide, não seria possível que se habilitasse apenas para recebimento do valor do seguro e, ao que parece, como bem apontado pela seguradora Apelada, pode-se inferir que a Apelante almeja o recebimento do valor por meio dessa demanda, o que não se mostra possível por esta via.

O ingresso extemporâneo da Apelante nos autos, inclusive, feriria o princípio da estabilização da demanda, ressaindo claro que só poderia haver inovação subjetiva até o saneamento do processo, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação, ante a flagrante ilegitimidade recursal.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028813-20.2010.8.08.0024

APELANTE:
ALESSANDRA DE PAULA BAZELATTI

APELADOS:
GABRIEL BAZELATTI GONÇALVES, JAQUELINE BAZELATTI GONÇALVES e BANESTES SEGUROS S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO. RECURSO DE TERCEIRO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE SUA ESFERA JURÍDICA FOI ATINGIDA. SENTENÇA QUE RESGUARDOU A QUOTA-PARTE DO SEGURO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Para ser admitido como terceiro prejudicado em sede de apelação, necessário demonstrar que sua esfera jurídica será afetada pela decisão judicial, o que não restou evidenciado nos autos.

2. A Apelante não ostenta qualidade de terceiro prejudicado, eis que o montante objeto da condenação não interfere na sua quota-parte, a qual, inclusive, foi devidamente observada quando da distribuição do quantum condenatório em favor dos autores.

3. O ingresso extemporâneo da Apelante nos autos, inclusive, feriria o princípio da estabilização da demanda, ressaindo claro que só poderia haver inovação subjetiva até o saneamento do processo, nos termos do artigo 329 do Código de Processo Civil.

4. Recurso não conhecido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
à unanimidade, não conhecer do recurso,
nos termos do voto da E. Relatora.

Vitória/ES, 28 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.